Tribunal: TJMT
Processo: 1000105-52.2020.8.11.0106
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000105-52.2020.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Anulação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (EMBARGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

EMBARGADO:

PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Novo São Joaquim contra acórdão proferido na apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Pesamosca Cursos e Treinamentos LTDA-MT para anular o ato administrativo que rescindiu o contrato de prestação de serviços com a empresa apelante.

Em suas razões, o embargante defende o acórdão incorre em omissão e obscuridade, pois teria gerado “alguns eventuais vícios que devem ser sanados”, mormente quanto aos direitos decorrentes dos candidatos inscritos no Concurso Público 01/2019 daquele município.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar as omissões “sobre a interferência do Poder Judiciário em relação a atos administrativos anulados”.

Intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Novo São Joaquim contra acórdão proferido na apelação
, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por Pesamosca Cursos e Treinamentos LTDA-MT para anular o ato administrativo que rescindiu o contrato de prestação de serviços com a empresa apelante.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– CONTRATO ADMINISTRATIVO - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- “Se um fato é afirmado por uma parte e não contestado ou não impugnado pela parte contrária, tal fato se mostra incontroverso, sendo, portanto, desnecessária produção de prova nesse sentido, a teor do que dispõe o art. 374, II e III, do Código de Ritos”. (N.U 1001610-50.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

2- “Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78. A rescisão do contrato administrativo nº 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00060814620158110037 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018).

3- Recurso parcialmente provido.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante defende em suas razões que o acórdão de julgamento do recurso de apelação foi omisso e obscuro ao não enfrentar os pontos só agora levantados pelo embargante – já que não foram objeto de razões ou das contrarrazões recursais – quais sejam:

“a) Ao anular o disposto no art. 1º do Decreto nº 005/2020, o certame do concurso público nº 01/2019 está valido? ou o concurso público nº 01/2019 está anulado?

b)

Como fica o direito de terceiros em relação à anulação do disposto no art. 1º do Decreto nº 05/2020, quais os efeitos da decisão do Tribunal;

c)

Se este processo administrativo sugerido é para anular o concurso público nº 01/2019 ou dar-lhe validade?”

Compulsando os aclaratórios e os autos como um todo, verifica-se que
não

merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistente,
in casu
, a omissão ou a obscuridade apontadas pelo embargante.

Veja-se que as dúvidas levantadas pelo município embargante não dizem respeito à causa de pedir recursal da apelante, tampouco integram os fundamentos das contrarrazões apresentadas.

Frise-se que o que se discute nos autos é tão somente a legalidade do ato administrativo praticado por meio do Decreto Municipal n. 005/2020, legalidade esta, não observada pelo ente municipal, como decidido no acórdão objurgado.

Como cediço, compete ao Poder Judiciário a análise acerca da conformidade com a lei, podendo anular o ato com vícios de ilegalidade, desde que provocado por particular interessado, mormente pelo princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, estampado no art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Para que não pairem dúvidas acerca da competência da atuação do Poder Judiciário, não havendo que se falar em “interferência do Poder Judiciário”, como aduzido pela embargante, segue a didática Súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Desse modo, atento às peculiaridades do caso, este Sodalício declarou a nulidade do ato administrativo que rescindiu o contrato administrativo com a embargada, posto que praticado sem a observância dos já consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa, como bem delineado no acórdão.

Logo, como já frisado alhures, o que restou anulado pela decisão judicial do acórdão foi tão somente o ato administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços com a embargada, cabendo unicamente à administração municipal a conduta do que fazer acerca dos pontos de dúvida trazidos com os presentes embargos, seja porque são questionamentos intempestivos, já que não foram anteriormente trazidos à baila, seja também porque fazem parte do mérito administrativo do ente municipal, não cabendo, portanto ao Poder Judiciário nele se imiscuir.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, e no mérito seguem rejeitados, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023